Tribunal: TJES
Processo: 0027055-26.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027055-26.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ANGELA PIMENTEL

APELADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INOMINADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Inominado interposto em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita à apelante, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de não conhecimento do recurso. A agravante alega precariedade financeira atual, sustentando que os extratos bancários anexados aos autos comprovariam tal situação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente comprovou alteração significativa de sua situação financeira após o pagamento das custas iniciais para fazer jus à assistência judiciária gratuita; e (ii) estabelecer se os documentos anexados, incluindo extratos bancários e o fato de estar assistida por advogado particular, são suficientes para caracterizar tal alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem já havia indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita no início da ação, sendo que a autora efetuou o pagamento das custas iniciais, o que indica, à época, capacidade de arcar com os encargos processuais.

Em grau recursal, é necessário que a parte demonstre significativa alteração de sua condição financeira, considerando que inicialmente arcou com as despesas processuais, o que não foi comprovado pela agravante.

Os extratos bancários apresentados revelam movimentação financeira considerável em conta poupança, o que contraria a alegação de precariedade financeira.

A adesão da recorrente a um grupo de consórcio de bem durável de valor elevado, ainda que contratada há mais de 10 anos, também é indício de que sua situação financeira não sofreu alteração substancial.

O fato de estar assistida por advogado particular, embora isoladamente não configure impedimento para concessão da gratuidade, se analisado em conjunto com os demais elementos, corrobora a ausência de precariedade financeira.

Não foram trazidos aos autos elementos suficientes que justifiquem a concessão da assistência judiciária gratuita em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita em grau recursal é justificado quando a parte recorrente não comprova alteração significativa de sua condição financeira após o pagamento das custas iniciais.

A mera apresentação de extratos bancários com movimentação financeira considerável e a contratação de advogado particular são elementos que indicam a ausência de precariedade financeira, impedindo a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027055-26.2013.8.08.0048

AGRAVANTE: MARIA ÂNGELA PIMENTEL

AGRAVADA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo Inominado em razão da Decisão Monocrática de ID 7624193 (integrada pela Decisão de ID 8721032) da lavra do Eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, que não concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita à Apelante, determinando a intimação da mesma para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em suas razões recursais (ID 8864849) a Agravante pugna pela reforma da decisão alegando que, através dos extratos bancários colacionados aos autos, teria comprovado que “
hoje sua condição financeira é precária, ao contrário de antes, quando propôs a ação
”.

Pois bem. Em que pesem os argumentos aduzidos pela Agravante nas razões recursais, não vejo fundamentos jurídicos para modificar o entendimento adotado, razão pela qual passo a transcrever o seguinte trecho da Decisão de ID 7881252:

“No caso em comento, observo que, quando do ajuizamento da ação originária, o juízo primevo indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo a autora realizado o pagamento das custas inicias.

Assim, com mais razão, deve a parte, ao postular tal benesse processual neste grau recursal, demonstrar significativa alteração de seu quadro financeiro, porquanto, em um primeiro momento suportou as custas iniciais inerentes ao feito. [...]

No entanto, ao ser intimada para comprovar a sua situação financeira, a recorrente juntou extratos bancários de conta poupança que demonstram uma considerável movimentação financeira.

Não obstante, conforme se extrai dos autos, a demanda diz respeito à adesão pela recorrente a um grupo de consórcio de bem durável (automóvel), de 60 (sessenta) meses, no valor de R$ 30.450,00 (trinta mil quatrocentos e cinquenta reais), sendo que, na data da adesão (16/12/2011), ou seja, há mais de 10 anos, o valor da parcela era de R$ 610,01 (seiscentos e dez reais e um centavo).

Ademais, verifico que a apelante está amparada por advogado particular, fato este que, muito embora de forma isolada não possa conduzir ao indeferimento do beneplácito, se analisado de forma conjunta com os demais elementos, aponta em sentido diverso da declaração de precariedade financeira. [...]

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, o indeferimento se impõe.”

Do exposto
, destacando que os argumentos apresentados no Agravo Inominado não se prestaram a afastar o convencimento adotado,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator, DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.